Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0006-26 (APELANTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0006-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, confirmando tutela de urgência e condenando as operadoras ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de portabilidade fraudulenta de linha telefônica empresarial, com subsequente golpe financeiro perpetrado por terceiros.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência presencial; (ii) saber se é nulo o aditamento da petição inicial no procedimento de tutela antecipada antecedente; (iii) saber se a operadora doadora é parte legítima para responder por portabilidade fraudulenta; (iv) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais e morais; e (v) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando a audiência é designada na modalidade presencial, com prévia ciência das partes, e o não comparecimento decorre de manifestação intempestiva e unilateral da recorrente, incidindo o art. 385, § 1o, do CPC. Ausência de demonstração de prejuízo.

O aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inc. I, do CPC, constitui providência legal própria da tutela antecipada antecedente, prescindindo de consentimento da parte ré. A alegação de nulidade encontra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC.

A legitimidade passiva da operadora doadora decorre da teoria da asserção e da responsabilidade solidária prevista no art. 7o, p.u., do CDC. Comunicada previamente da fraude e ainda assim consumada a portabilidade, caracteriza-se falha no dever de segurança do serviço.

A portabilidade não autorizada configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Fraudes dessa natureza constituem fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não se configurando culpa exclusiva de terceiro. Demonstrado o nexo causal entre a falha e a transferência bancária indevida, impõe-se o ressarcimento integral do prejuízo material (art. 944 do CC).

O dano moral é presumido diante da indevida transferência da linha telefônica empresarial e da utilização fraudulenta da identidade digital do consumidor, situação que ultrapassa o mero dissabor. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A análise do eventual cumprimento da tutela e da incidência de multa cominatória deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A portabilidade fraudulenta de linha telefônica, especialmente quando previamente comunicada à operadora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito do serviço de telefonia configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

3. O aditamento da petição inicial no procedimento de tutela antecipada antecedente independe de anuência da parte ré, nos termos do art. 303, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 278, 303, § 1o, inc. I, 373, inc. II, 385, § 1o, e 85, § 11; CDC, arts. 7o, p.u., e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula no 479/STJ, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJMT, ApC 1021032-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, pub. 24.11.2023; TJMT, ApC 1026150-60.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025, pub. 27.10.2025; TJMT, ApC 1007162-86.2024.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, pub. 04.02.2026; TJSP, ApC 1000844-43.2023.8.26.0028, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024, pub. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333222965).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nulidade do aditamento da petição inicial sem consentimento da parte ré e ilegitimidade passiva.

No mérito, alega quanto a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, que as provas juntadas nos autos são unilaterais, inexistência de dano material, inexistência de dano moral e que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser minorado.

Alega ainda, quanto a inaplicabilidade da multa cominatória, asseverando que, houve o devido cumprimento da tutela antecipada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento das preliminares, anulando a sentença objurgada e, no mérito, almeja o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais (Id. 333222978).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 333222985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333222965).

No caso dos autos, conforme se extrai da minuciosa narrativa contida na petição inicial e corroborada pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, o autor, empresário do ramo imobiliário, sócio de mais de quarenta empresas, mantinha há mais de vinte anos a linha telefônica de número (66) 99985-5548 junto à operadora VIVO. Essa linha não era apenas um meio de comunicação pessoal,
mas instrumento essencial de sua atividade profissional, repositório de contatos comerciais, ferramenta de gestão empresarial e elemento identificador de sua pessoa perante fornecedores, clientes, funcionários e parceiros de negócios
.

Em 12 de janeiro de 2023, por volta das 16 horas e 36 minutos, o autor recebeu mensagem de texto via SMS da operadora VIVO informando que havia sido recebido pedido de portabilidade de sua linha para outra operadora, orientando-o a entrar em contato caso não tivesse solicitado tal procedimento. Imediatamente, às 17 horas e 39 minutos do mesmo dia, o autor contatou a operadora e informou categoricamente que
não havia realizado qualquer pedido de portabilidade, gerando os protocolos de atendimento de números 20238556321778, 20238556372489 e 20238556330253, conforme documentado em ata notarial lavrada posteriormente (Id. 333222865)
.

Apesar dessa comunicação expressa e tempestiva, na qual o titular da linha manifestou inequivocamente sua recusa quanto à portabilidade,
a operadora VIVO não adotou as providências necessárias para impedir a efetivação do procedimento
. Em 17 de janeiro de 2023, pela manhã, o aplicativo WhatsApp e as ligações telefônicas do autor começaram a apresentar instabilidade. Dirigindo-se a uma loja da VIVO na cidade de Sinop-MT, o autor foi informado de que sua linha havia sido portada para a operadora TIM como linha pré-paga, sem, contudo, que tenha autorizado tal operação.

As consequências dessa falha foram devastadoras. Com a portabilidade fraudulenta consumada, terceiros mal-intencionados passaram a ter acesso integral aos dados, contatos, conversas e aplicativos vinculados àquela linha telefônica. Valendo-se dessa situação, os fraudadores enviaram mensagens pelo WhatsApp aos contatos profissionais do autor, fazendo-se passar por ele e solicitando transferências bancárias. No mesmo dia 17 de janeiro, aproximadamente às 09 horas e 44 minutos, o fraudador enviou mensagem ao departamento financeiro da empresa do autor, gerido pela funcionária Neide,
solicitando transferência de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para pessoa identificada como Analice Almeida, sob a justificativa de empréstimo a ser lançado na planilha para recebimento em 10 de fevereiro
.

Dada a habitualidade de tais operações financeiras no contexto empresarial do autor, que efetivamente mantém participação societária em dezenas de empresas do ramo imobiliário, e considerando que a solicitação provinha do número telefônico que o autor utilizava há mais de duas décadas, a funcionária responsável pelo setor financeiro, agindo de boa-fé e no exercício regular de suas atribuições, realizou a transferência via PIX do valor supracitado.

Somente quando foi solicitada segunda transferência, desta feita no valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), é que a funcionária começou a desconfiar da legitimidade das ordens. Posteriormente, ainda no mesmo dia, a administradora da pessoa jurídica Araguaia Imóveis informou à funcionária Neide que o autor se encontrava na loja da operadora VIVO em Sinop verificando problemas com seu celular, que havia sido clonado,
momento em que se constatou a consumação da fraude e a efetivação do prejuízo patrimonial
.

Esse é, em síntese, o quadro fático que se apresenta para análise deste Colegiado. Passo, então, ao exame das questões preliminares suscitadas pela recorrente, para, em seguida, adentrar no mérito propriamente dito.

A primeira preliminar arguida pela apelante diz respeito a suposto cerceamento de defesa, sustentando que teria sido impedida de participar da audiência de instrução e julgamento, o que teria resultado na aplicação indevida da pena de confissão ficta quanto à matéria fática. Alega a recorrente que manifestou interesse na realização da audiência por videoconferência, que teria aguardado o início do ato processual na sala virtual disponibilizada nos autos, mas que a audiência teria sido realizada de forma presencial sem sua presença, gerando prejuízo irreparável à sua defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão saneadora proferida pelo Juízo de Origem estabeleceu de forma clara e inequívoca que
a audiência de instrução e julgamento seria realizada na modalidade presencial, ressalvando expressamente que somente na hipótese de comum acordo entre as partes, manifestado nos autos no prazo de 10 (dez) dias, é que o ato processual poderia ser realizado de forma telepresencial
. A decisão não deixou margem para dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado: a regra seria a audiência presencial, e a exceção, dependente de concordância bilateral e tempestiva, seria a realização virtual.

Ocorre que a apelante não apenas deixou de apresentar rol de testemunhas no prazo estabelecido, como também não manifestou, dentro do prazo de 10 (dez) dias fixado pelo juízo, qualquer interesse na realização da audiência por videoconferência. Somente na véspera do ato processual, em manifesta intempestividade, é que a recorrente protocolou petição requerendo unilateralmente a realização da audiência de forma virtual, em flagrante desrespeito ao comando judicial que exigia manifestação conjunta das partes.

A alegação de que teria aguardado na sala virtual não pode ser acolhida,
pois o link para acesso telepresencial somente seria disponibilizado caso houvesse a concordância prévia de ambas as partes, o que não ocorreu
. Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha anuído com a realização virtual da audiência, nem tampouco que a recorrente tenha demonstrado justo impedimento para comparecimento presencial ao ato processual designado com a devida antecedência.

O pedido de redesignação da audiência, formulado apenas um dia após sua realização, foi corretamente indeferido pelo Juízo de Origem, que fundamentou sua decisão na intempestividade da manifestação, na unilateralidade do requerimento e na ausência de comprovação de justo impedimento. A aplicação da pena de confissão ficta, prevista no artigo 385, §1o, do Código de Processo Civil, decorreu do não comparecimento injustificado da parte à audiência presencial regularmente designada,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade procedimental, o que se admite apenas para argumentar,
não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo concreto à defesa da recorrente que justificasse a anulação do ato processual
. A apelante teve ampla oportunidade de produzir prova documental, apresentou extensa contestação na qual impugnou todos os fatos alegados na inicial, juntou documentos que entendeu pertinentes e teve assegurado o contraditório em todas as fases processuais
. A ausência à audiência de instrução decorreu de opção processual da própria recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comparecer ao ato presencial regularmente designado
.

Registro, ainda, que a confissão ficta aplicada pelo Juízo de Origem não foi o único nem o principal fundamento da sentença. O magistrado formou seu convencimento com base em robusto conjunto probatório documental, que inclui os protocolos de atendimento gerados quando o autor comunicou à VIVO que não havia solicitado a portabilidade, o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o boletim de ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia de Sorriso, a ata notarial que documenta as mensagens de texto recebidas pelo autor, as declarações subscritas pelo requerente e por sua funcionária, além das próprias telas sistêmicas apresentadas pelas requeridas, que confirmam a efetivação da portabilidade sem a devida cautela.

Portanto, ainda que se afastasse a confissão ficta, o que não é o caso,
a sentença se sustentaria integralmente com base nas demais provas produzidas nos autos
. Não há que se falar, portanto, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar arguida.

A segunda preliminar suscitada pela apelante refere-se à suposta nulidade do aditamento à petição inicial, sob o argumento de que teria sido apresentado após a citação da requerida e sem o seu consentimento, em violação ao disposto no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Essa alegação revela profundo desconhecimento ou deliberada distorção do procedimento da tutela antecipada antecedente, regulado pelos artigos 303 e seguintes do Código de Processo Civil. Nos casos em que a urgência é contemporânea à propositura da ação,
permite a lei processual que a petição inicial se limite ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição sumária da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano. Concedida a tutela antecipada, determina o §1o do artigo 303 que o autor deverá aditar a petição inicial, complementando sua argumentação, juntando novos documentos e confirmando o pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior fixado pelo juiz
.

Cito:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;”

Foi exatamente esse o procedimento adotado pelo autor nos presentes autos. A petição inicial, protocolada em 20 de janeiro de 2023, requereu expressamente a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada antecedente, nos termos dos artigos 294, 300 e 303 do Código de Processo Civil, indicando desde logo que,
havendo a concessão da tutela antecipada, procederia ao aditamento da petição inicial no prazo de 15 (quinze( dias, complementando os argumentos e juntando novos documentos, conforme previsão do artigo 303, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A tutela de urgência foi deferida em 23 de janeiro de 2023, determinando que a requerida restabelecesse a linha telefônica ao autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Em 09 de fevereiro de 2023, dentro do prazo legal, o autor apresentou o aditamento à petição inicial, complementando sua argumentação, juntando novos documentos e confirmando os pedidos de tutela final, exatamente como determina a lei processual.

A apelante foi regularmente citada e apresentou contestação em 16 de fevereiro de 2023, na qual impugnou todos os fatos alegados tanto na petição inicial quanto no aditamento,
não suscitando, naquela oportunidade, qualquer nulidade processual
. Pelo contrário, a recorrente exerceu amplamente seu direito de defesa, apresentando extensa contestação, na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e impugnou todos os pedidos formulados pelo autor, tanto os originários quanto os complementados no aditamento.

A alegação de nulidade do aditamento, apresentada apenas em sede recursal, encontra-se manifestamente preclusa, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, que estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ainda que se pudesse cogitar de nulidade relativa, o que não é o caso, esta teria sido sanada pela apresentação de contestação sem ressalva quanto ao vício alegado.

Cito:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo concreto à defesa da recorrente decorrente do aditamento à petição inicial.
A apelante teve pleno conhecimento de todos os fatos e fundamentos jurídicos invocados pelo autor, teve oportunidade de impugná-los especificamente, produziu as provas que entendeu pertinentes e exerceu amplamente o contraditório
. O princípio que rege o sistema de nulidades processuais é o “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, não se podendo decretar a invalidade de ato processual que atingiu sua finalidade e não causou prejuízo à parte.

Registro, ainda, que o aditamento à petição inicial no procedimento da tutela antecipada antecedente
não se confunde com a alteração do pedido ou da causa de pedir prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil
. Trata-se de complementação da argumentação e confirmação dos pedidos já indicados na petição inicial, procedimento expressamente autorizado e até mesmo determinado pela lei processual. Não há que se falar, portanto, em necessidade de consentimento da parte contrária para o aditamento realizado nos termos do artigo 303, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

REJEITO
, portanto, a segunda preliminar arguida pela apelante.

A terceira e última preliminar suscitada pela recorrente refere-se à sua suposta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, na qualidade de operadora doadora, sua atuação no processo de portabilidade teria se limitado à conferência dos dados fornecidos pela operadora receptora, sendo desta última a responsabilidade exclusiva pela verificação da autenticidade do pedido de portabilidade e pela efetivação do procedimento.

Essa alegação não merece acolhida. A legitimidade passiva, no processo civil, é aferida pela teoria da asserção, segundo a qual se verifica, a partir da narrativa contida na petição inicial, se a parte demandada tem pertinência subjetiva com a relação jurídica material deduzida em juízo. No caso dos autos, o autor narra que sua linha telefônica foi objeto de portabilidade fraudulenta da operadora VIVO para a operadora TIM, sem sua autorização
, e que ambas as operadoras falharam em seus deveres de segurança e verificação, permitindo que terceiros assumissem o controle de sua linha e aplicassem golpes financeiros utilizando sua identidade digital
.

Pelo contrário, o sistema de portabilidade pressupõe a atuação coordenada de ambas as operadoras, doadora e receptora, sob a intermediação da entidade administradora, a ABR Telecom. A operadora receptora registra a solicitação do usuário e encaminha os dados à entidade administradora, que gera o bilhete de portabilidade e o transmite à operadora doadora. Esta, por sua vez, deve conferir e confirmar os dados do usuário, podendo recusar a portabilidade.

No caso dos autos,
a operadora VIVO foi expressamente comunicada pelo autor, antes da efetivação da portabilidade, de que não havia solicitado a transferência de sua linha para outra operadora. Essa comunicação foi formalizada por meio de três protocolos de atendimento gerados no mesmo dia em que o autor recebeu a mensagem SMS informando sobre o pedido de portabilidade. Apesar dessa comunicação inequívoca, a operadora doadora não adotou qualquer providência para suspender ou recusar a portabilidade, permitindo que o procedimento fraudulento fosse consumado
.

Ora, se a operadora doadora foi alertada pelo próprio titular da linha de que a solicitação de portabilidade era fraudulenta, tinha ela o dever de adotar todas as medidas ao seu alcance para impedir a efetivação do procedimento,
ainda que isso implicasse recusar a portabilidade com fundamento em dados incorretos ou incompletos
. A inércia da operadora VIVO diante da comunicação expressa do usuário configura falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar sua responsabilização pelos danos decorrentes.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma dúvida quanto à responsabilidade individual de cada operadora, o que não é o caso, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é firme no sentido de
reconhecer a responsabilidade solidária das operadoras doadora e receptora em casos de portabilidade fraudulenta
, com fundamento no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – TELEFONIA - FALTA DE SINAL E PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - CONVERSÃO EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – PASSÍVEL DE CONVERSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ONUS DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PELA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CLÍNICA VETERINÁRIA MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) DESPROVIDO.
Responde, objetivamente, a empresa pela má prestação do serviço contratado, por caracterizar prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, passível de indenização, bastando a demonstração da existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, evidenciados, na hipótese, na falta de sinal na linha telefônica do consumidor, gerando o dever de indenizar. Considerando o disposto na Resolução n .o 460/2007 - Regulamento Geral de Portabilidade (RGP) -, a portabilidade realizada sem autorização do titular da linha telefônica caracteriza falha na prestação dos serviços pela operadora. A má prestação de serviço pela concessionária de telefonia doadora na realização de portabilidade de acesso telefônico de titularidade do consumidor sem haver qualquer solicitação ou anuência, configura dano moral
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva . A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Comprovado o não cumprimento da obrigação, caberá a conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento da sentença. Ônus da sucumbência pela Requerida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021032-11 .2018.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023) (destaquei)

Esse entendimento se coaduna perfeitamente com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. No caso dos autos, tanto a operadora VIVO quanto a operadora TIM participaram do processo de portabilidade que resultou nos danos sofridos pelo autor, devendo ambas responder solidariamente pela reparação.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A recorrente sustenta, em primeiro lugar, que não teria havido qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço de sua parte, alegando que teria cumprido rigorosamente todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANATEL, conferindo os dados fornecidos pela operadora receptora e autorizando a portabilidade apenas após a validação sistêmica das informações.

Esse argumento não pode prosperar. A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, conforme estabelecido pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, independendo da existência de culpa. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O §3o do mesmo artigo estabelece que
o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso dos autos, o defeito na prestação do serviço é manifesto e está amplamente demonstrado nos autos.
A operadora VIVO permitiu que a linha telefônica do autor, mantida há mais de 20 (vinte) anos, fosse transferida para outra operadora sem sua autorização, mesmo após ter sido expressamente comunicada pelo titular de que não havia solicitado a portabilidade
. Essa falha de segurança configura defeito grave no serviço prestado, que expôs o consumidor a riscos concretos e resultou em danos patrimoniais e extrapatrimoniais de grande monta.

A alegação de que teria cumprido os procedimentos regulamentares não é suficiente para afastar a responsabilidade da operadora. O cumprimento formal de etapas sistêmicas não exime o fornecedor do dever de adotar todas as cautelas necessárias para garantir a segurança do serviço prestado, especialmente em um contexto de crescentes fraudes digitais que vitimam milhares de consumidores diariamente. A regulamentação da ANATEL estabelece padrões mínimos de procedimento, mas não esgota os deveres de segurança e diligência que incumbem às operadoras de telefonia.

No caso concreto, a operadora VIVO tinha conhecimento inequívoco, por meio dos protocolos de atendimento gerados pelo próprio autor, de que a solicitação de portabilidade era fraudulenta. Apesar disso, não adotou qualquer providência efetiva para impedir a consumação do procedimento. Poderia ter recusado a portabilidade com fundamento em dados incorretos ou incompletos, poderia ter exigido confirmação presencial da identidade do solicitante, poderia ter bloqueado temporariamente a linha até a elucidação da situação, poderia ter adotado inúmeras outras medidas de segurança ao seu alcance. Optou, contudo, pela inércia, permitindo que terceiros assumissem o controle da linha telefônica do autor e aplicassem golpes financeiros utilizando sua identidade digital.

Essa conduta omissiva configura falha grave na prestação do serviço, caracterizando o defeito previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições que prestam serviços essenciais, como telefonia e serviços bancários,
têm o dever de desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores.

A propósito, vejamos:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410) (destaquei)

Esse entendimento
é plenamente aplicável às operadoras de telefonia
, que
gerenciam dados pessoais sensíveis de milhões de usuários e prestam serviço essencial que serve de porta de entrada para praticamente todos os demais serviços digitais da vida moderna
. O dever de segurança que incumbe a essas empresas é ainda mais rigoroso quando se trata de procedimentos que envolvem a transferência de titularidade ou controle sobre linhas telefônicas, pois as consequências de uma falha podem ser devastadoras para o consumidor.

A recorrente sustenta, ainda, que teria havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstância que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, excluiria sua responsabilidade. Alega que o dano sofrido pelo autor decorreu exclusivamente da ação criminosa de terceiros que se apoderaram de seus dados pessoais e solicitaram a portabilidade fraudulenta, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo experimentado.

Esse argumento também não merece acolhida. A excludente de responsabilidade prevista no inciso II do §3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor refere-se à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou seja, a situações em que o dano decorre única e exclusivamente da conduta da vítima ou de terceira pessoa, sem qualquer contribuição do fornecedor. N
ão é o que ocorre no caso dos autos
.

A ação criminosa dos fraudadores que solicitaram a portabilidade e aplicaram o golpe financeiro somente foi possível em razão da falha de segurança da operadora VIVO, que permitiu a efetivação da portabilidade sem a devida verificação da identidade do solicitante e sem adotar as providências necessárias após ser comunicada pelo titular da linha de que não havia autorizado o procedimento. Há, portanto, evidente nexo de causalidade entre a conduta omissiva da operadora e o dano sofrido pelo autor.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações que envolvem serviços essenciais, como telefonia e serviços bancários, configuram fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, que não exclui sua responsabilidade. A Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 479 - STJ

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Esse entendimento é plenamente aplicável às operadoras de telefonia, pois a fraude na portabilidade de linhas telefônicas é risco previsível e inerente à atividade por elas desenvolvida, devendo ser por elas suportado
. Não se trata de caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, mas de evento que integra o risco do negócio, devendo o fornecedor adotar todas as medidas de segurança necessárias para preveni-lo e, quando não conseguir evitá-lo, responder pelos danos causados ao consumidor.

A própria sentença recorrida consignou, com acerto, que
não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito, pois a fraude na portabilidade de linhas telefônicas é um risco inerente à atividade desenvolvida pelas requeridas, configurando fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil
. Esse entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com a melhor doutrina sobre o tema.

Aliás, vejamos:

“ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito. golpe “sim swap” . responsabilidade solidária entre operadora de telefonia e instituição financeira. fortuito interno. falha na prestação do serviço. danos comprovados . sentença mantida. recursos desprovidos. i. caso em exame 1 . Apelações interpostas por operadora de telefonia e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor vítima de golpe do tipo “SIM Swap”. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha da operadora ao permitir a clonagem da linha telefônica sem confirmação da titularidade caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade civil objetiva; (ii) saber se a instituição financeira falhou ao não identificar movimentações atípicas e impedir operações fraudulentas, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes . iii. razões de decidir 3.
A falha da operadora ao autorizar a migração indevida da linha telefônica sem cautelas caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do CDC
. 4 . A instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para detectar transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. Comprovados os danos materiais e o sofrimento psíquico decorrente da fraude, impõe-se a manutenção das indenizações arbitradas na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. iv . dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A clonagem de linha telefônica mediante golpe ‘SIM Swap’ caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da operadora de telefonia . 2. A instituição financeira responde solidariamente quando falha na identificação e bloqueio de operações fraudulentas realizadas após a violação da linha telefônica do cliente.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10261506020218110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025) (destaquei)

Registro, ainda, que a recorrente não produziu qualquer prova de que teria adotado medidas concretas e efetivas de segurança para prevenir fraudes no procedimento de portabilidade. Limitou-se a alegar que teria cumprido os procedimentos regulamentares, conferindo os dados fornecidos pela operadora receptora. Não demonstrou, contudo, que
teria implementado sistemas de verificação de identidade, que teria adotado protocolos de confirmação presencial ou por outros meios fidedignos, que teria desenvolvido mecanismos de detecção de comportamentos atípicos, ou que teria tomado qualquer outra providência concreta para garantir a segurança do procedimento
.

A ausência de prova quanto à adoção de medidas efetivas de segurança reforça a conclusão de que houve falha grave na prestação do serviço, caracterizando o defeito previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ensejando a responsabilidade objetiva da operadora pelos danos causados ao consumidor.

A recorrente impugna, ainda, as provas produzidas pelo autor, alegando que as capturas de tela do aplicativo WhatsApp e o boletim de ocorrência constituiriam provas unilaterais, passíveis de manipulação, não sendo suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial. Sustenta que a ata notarial apenas atestaria a existência de mensagens de texto com protocolos, sem fazer referência às capturas de tela do WhatsApp, e que o boletim de ocorrência não poderia ser considerado como prova válida por se tratar de documento produzido unilateralmente.

Essa alegação não merece prosperar. Em primeiro lugar, é importante registrar que a recorrente não impugnou especificamente as provas documentais no momento oportuno, ou seja, na contestação, limitando-se a apresentar impugnação genérica em sede recursal. Ademais, a sentença recorrida
não se baseou exclusivamente nas capturas de tela do WhatsApp ou no boletim de ocorrência para formar seu convencimento, mas considerou o conjunto probatório como um todo, que inclui os protocolos de atendimento gerados junto à operadora VIVO, o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o depoimento pessoal do autor em audiência de instrução e julgamento, o depoimento da testemunha Neide Cristina Willms, responsável pelo setor financeiro da empresa do autor, a ata notarial que documenta as mensagens de texto recebidas pelo autor, além das próprias telas sistêmicas apresentadas pelas requeridas
.

O artigo 369 do Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. O artigo 422 do mesmo diploma legal dispõe que as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, e o artigo 412 estabelece que o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.”

“Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.”

As capturas de tela do aplicativo WhatsApp, quando corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, constituem meio de prova válido e legítimo, especialmente considerando que vivemos em uma era digital na qual grande parte das comunicações e transações ocorre por meio eletrônico. A recorrente não apresentou qualquer indício concreto de que as capturas de tela teriam sido manipuladas ou adulteradas, limitando-se a alegar genericamente essa possibilidade, o que não é suficiente para afastar a validade probatória dos documentos.

Quanto ao boletim de ocorrência, embora seja verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que esse documento, por si só, não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos nele narrados, uma vez que consigna declarações unilaterais do interessado,
é igualmente verdade que o boletim de ocorrência constitui elemento de prova válido quando corroborado por outros elementos do conjunto probatório, como ocorre no caso dos autos
.

O boletim de ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia de Sorriso em 17 de janeiro de 2023, no mesmo dia em que ocorreu a fraude, documenta a comunicação imediata do crime às autoridades policiais, demonstrando a boa-fé do autor e a veracidade de suas alegações. Esse documento, analisado em conjunto com os demais elementos de prova produzidos nos autos, especialmente o comprovante de transferência bancária e o depoimento da testemunha que efetivamente realizou a transferência, confere credibilidade à narrativa apresentada pelo autor.

A ata notarial, por sua vez, constitui documento público
dotado de fé pública
, lavrado por tabelião no exercício de suas atribuições legais, que atesta a existência das mensagens de texto recebidas pelo autor informando sobre os protocolos de atendimento gerados junto à operadora VIVO. Esse documento comprova de forma inequívoca que o autor comunicou tempestivamente à operadora que não havia solicitado a portabilidade, circunstância que agrava a responsabilidade da recorrente, pois demonstra que tinha conhecimento da fraude e não adotou as providências necessárias para impedi-la.

O depoimento da testemunha Neide Cristina Willms, responsável pelo setor financeiro da empresa do autor, colhido em audiência de instrução e julgamento sob o compromisso legal de dizer a verdade, confirmou que recebeu mensagens pelo WhatsApp, aparentemente enviadas pelo autor, solicitando a transferência de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e que realizou a transferência por acreditar tratar-se de ordem legítima, dada a habitualidade de tais operações no contexto empresarial do autor e considerando que a solicitação provinha do número telefônico que ele utilizava há mais de vinte anos.

Esse conjunto probatório, analisado de forma harmônica e sistemática, conforme determina o artigo 371 do Código de Processo Civil, é mais do que suficiente para comprovar os fatos alegados na inicial e fundamentar a condenação imposta na sentença recorrida. A recorrente, por sua vez,
não produziu qualquer prova capaz de infirmar a narrativa do autor ou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A alegação de que as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente comprovariam a regularidade da portabilidade não pode ser acolhida. As telas sistêmicas demonstram apenas que houve o registro formal da solicitação de portabilidade no sistema gerenciado pela entidade administradora, com a conferência dos dados cadastrais do autor. Não comprovam, contudo,
que o autor efetivamente solicitou a portabilidade, nem que a operadora adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da solicitação após ser comunicada pelo titular da linha de que não havia autorizado o procedimento
.

Ademais, as próprias telas sistêmicas apresentadas pela recorrente confirmam que a portabilidade foi efetivada em 17 de janeiro de 2023,
exatamente no dia em que o autor comunicou à operadora que não havia solicitado o procedimento, circunstância que evidencia a falha de segurança e a inércia da operadora diante da comunicação do consumidor
.

Passo, então, ao exame da questão relativa aos danos materiais. A recorrente sustenta que não teria havido comprovação dos danos materiais alegados pelo autor, e que, ainda que tivessem sido comprovados, não haveria nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo patrimonial sofrido, uma vez que este teria decorrido exclusivamente da ação criminosa de terceiros que aplicaram o golpe financeiro.

Esse argumento não pode prosperar. Os danos materiais estão amplamente comprovados nos autos por meio do comprovante de transferência bancária que demonstra a realização de PIX no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da conta da empresa do autor para a conta de terceira pessoa, em 17 de janeiro de 2023, no mesmo dia em que ocorreu a portabilidade fraudulenta. O depoimento da testemunha Neide Cristina Willms confirmou que realizou a transferência em razão de mensagens recebidas pelo WhatsApp, aparentemente enviadas pelo autor, solicitando o pagamento.

O nexo de causalidade entre a portabilidade fraudulenta e o prejuízo patrimonial é evidente e inquestionável.
A transferência bancária somente foi realizada porque os fraudadores, após assumirem o controle da linha telefônica do autor por meio da portabilidade indevida, conseguiram instalar o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo, recuperar o backup das conversas e contatos, e enviar mensagens aos funcionários da empresa do autor fazendo-se passar por ele e solicitando a transferência de valores
.

Sem a portabilidade fraudulenta, os criminosos não teriam conseguido assumir o controle da linha telefônica do autor, não teriam tido acesso ao aplicativo WhatsApp vinculado àquele número, não teriam conseguido recuperar os contatos e conversas, e, consequentemente, não teriam conseguido aplicar o golpe financeiro. A portabilidade indevida foi, portanto, a causa necessária e determinante do dano patrimonial sofrido pelo autor, configurando o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

A alegação de que o dano teria decorrido exclusivamente da ação criminosa de terceiros
não afasta a responsabilidade da operadora
, conforme já exposto anteriormente. A fraude praticada por terceiros no âmbito de serviços essenciais configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, que não exclui sua responsabilidade. A operadora tinha o dever de adotar todas as medidas de segurança necessárias para prevenir fraudes no procedimento de portabilidade e, não o tendo feito, deve responder pelos danos causados ao consumidor.

Registro, ainda, que o valor do dano material é expressivo e representa prejuízo patrimonial significativo para o autor, empresário do ramo imobiliário que teve subtraído de sua empresa montante equivalente a várias vezes o salário-mínimo vigente. A condenação ao ressarcimento integral desse valor é medida de justiça e está em perfeita consonância com o princípio da reparação integral do dano, consagrado no artigo 944 do Código Civil.

Cito:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Quanto aos danos morais, a recorrente sustenta que não teriam sido comprovados, alegando que o autor não teria demonstrado qualquer abalo psíquico ou emocional decorrente dos fatos narrados na inicial, e que a situação não teria ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por danos extrapatrimoniais.

Esse argumento também não merece acolhida. Os danos morais estão configurados de forma inequívoca no caso dos autos. O autor, empresário do ramo imobiliário, sócio de mais de quarenta empresas, teve sua linha telefônica, mantida há mais de 20 (vinte) anos e utilizada como instrumento essencial de sua atividade profissional, portada fraudulentamente para outra operadora sem sua autorização. Em decorrência dessa falha, perdeu o acesso a todos os seus contatos, conversas, aplicativos e dados pessoais e profissionais vinculados àquela linha.

Terceiros mal-intencionados assumiram o controle de sua identidade digital, enviaram mensagens a seus funcionários, clientes e parceiros comerciais fazendo-se passar por ele, aplicaram golpes financeiros utilizando seu nome e sua reputação, causando-lhe constrangimentos, transtornos e abalos em sua imagem perante o mercado em que atua. O autor teve que comparecer pessoalmente a lojas da operadora, abrir inúmeros protocolos de atendimento, lavrar boletim de ocorrência, contratar advogados, ajuizar ação judicial, tudo isso enquanto tentava minimizar os danos causados pela fraude e restabelecer sua credibilidade perante seus contatos profissionais.

Essa situação ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano e configura violação grave aos direitos da personalidade do autor, especialmente sua honra, imagem, privacidade e identidade digital. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a portabilidade fraudulenta de linha telefônica, seguida de utilização indevida por terceiros, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo psíquico, pois se trata de dano “
in re ipsa
”, que decorre da própria natureza do fato.

Neste interim, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse assunto:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO . PORTABILIDADE TELEFÔNICA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . - Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelas empresas Claro S.A. e Vivo S .A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em virtude de portabilidade indevida de número telefônico da operadora original para outra empresa, sem consentimento do titular, que culminou em transtornos diversos e interrupção de serviços essenciais contratados. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou o restabelecimento da linha telefônica e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de telefonia pode ser responsabilizada por portabilidade telefônica realizada por terceiro fraudador, sem autorização do titular; e (ii) se é cabível a condenação por dano moral e, sendo positiva a resposta, qual o montante adequado à reparação. III . Razões de decidir 3.
O procedimento de portabilidade, disciplinado pela Resolução no 750/2022 da ANATEL, exige a validação segura da identidade do titular. A realização do ato por terceiro fraudador revela fragilidade dos sistemas das operadoras envolvidas, caracterizando falha na prestação do serviço
. 4 .
Inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro, ante a constatação de vulnerabilidades operacionais que permitiram a fraude. Incidência da responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC, bem como dos arts. 932, III, e 933 do CC
. 5.
Comprovada a suspensão indevida de serviços quitados e essenciais, presume-se o dano moral. A jurisprudência reconhece o dano in re ipsa nessas hipóteses, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico
. 6 . O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso, revela-se razoável a redução da condenação para R$ 6.000,00, montante suficiente para compensar a parte autora e cumprir a função pedagógica da sanção. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00. Tese de julgamento: "1 . Configura falha na prestação do serviço a realização de portabilidade telefônica sem a devida autorização do titular, ainda que praticada por terceiro fraudador, quando demonstrada a deficiência nos mecanismos de segurança das operadoras. 2. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviços essenciais presume-se in re ipsa, sendo cabível indenização cujo valor observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071628620248110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026) (destaquei)

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO . PORTABILIDADE TELEFÔNICA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . - Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelas empresas Claro S.A. e Vivo S .A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em virtude de portabilidade indevida de número telefônico da operadora original para outra empresa, sem consentimento do titular, que culminou em transtornos diversos e interrupção de serviços essenciais contratados. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou o restabelecimento da linha telefônica e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de telefonia pode ser responsabilizada por portabilidade telefônica realizada por terceiro fraudador, sem autorização do titular; e (ii) se é cabível a condenação por dano moral e, sendo positiva a resposta, qual o montante adequado à reparação. III . Razões de decidir 3.
O procedimento de portabilidade, disciplinado pela Resolução no 750/2022 da ANATEL, exige a validação segura da identidade do titular. A realização do ato por terceiro fraudador revela fragilidade dos sistemas das operadoras envolvidas, caracterizando falha na prestação do serviço
. 4 .
Inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro, ante a constatação de vulnerabilidades operacionais que permitiram a fraude. Incidência da responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC, bem como dos arts. 932, III, e 933 do CC .
5.
Comprovada a suspensão indevida de serviços quitados e essenciais, presume-se o dano moral. A jurisprudência reconhece o dano in re ipsa nessas hipóteses, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico
. 6 . O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso, revela-se razoável a redução da condenação para R$ 6.000,00, montante suficiente para compensar a parte autora e cumprir a função pedagógica da sanção. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00. Tese de julgamento: "1 .
Configura falha na prestação do serviço a realização de portabilidade telefônica sem a devida autorização do titular, ainda que praticada por terceiro fraudador, quando demonstrada a deficiência nos mecanismos de segurança das operadoras
. 2.
O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviços essenciais presume-se in re ipsa, sendo cabível indenização cujo valor observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
."” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071628620248110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026) (destaquei)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
portabilidade indevida da linha telefônica do consumidor – Responsabilidade solidária das operadoras doadoras e receptoras nos procedimentos de portabilidade (arts. 35 e 41 da Resolução no 750/2022 da ANATEL)– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Suspensão indevida da linha telefônica mantida pelo autor – Privação de serviço essencial – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade do consumidor – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de forma equitativa, a evitar condenação em quantia irrisória devida à patrona do autor, aplicando-se o art. 85, § 8o, do CPC – Majoração devida
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000844-43 .2023.8.26.0028 Aparecida, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 30/04/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaquei)

No caso dos autos, a gravidade da situação é ainda maior, pois a falha da operadora não apenas causou transtornos ao autor, mas também resultou em prejuízo patrimonial expressivo e em abalo à sua reputação profissional. Os fraudadores utilizaram a linha telefônica do autor para aplicar golpes em seus funcionários e potencialmente em outros contatos, comprometendo sua credibilidade e gerando desconfiança quanto à segurança de suas operações comerciais.

A fixação do “
quantum
” indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), determinada na sentença recorrida, está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a extensão dos danos causados, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais. O valor arbitrado não é excessivo nem irrisório, situando-se em patamar adequado para compensar o autor pelos transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte das operadoras.

A recorrente sustenta, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo e deveria ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Alega que a indenização deveria observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando montantes que superem os limites do razoável.

Esse argumento também não merece acolhida. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de danos morais não é excessivo,
considerando a gravidade dos fatos, a extensão dos danos causados e o prejuízo patrimonial de cento e cinquenta mil reais sofrido pelo autor em decorrência da falha da operadora
. Pelo contrário, o valor arbitrado é moderado e está em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

Ademais, a indenização por danos morais tem não apenas caráter compensatório, destinado a reparar o sofrimento da vítima, mas também caráter pedagógico e punitivo, destinado a desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. No caso dos autos, considerando que se trata de empresa de grande porte, que presta serviços essenciais a milhões de consumidores e que aufere lucros expressivos com sua atividade, o valor arbitrado é adequado para cumprir essa função pedagógica, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa do autor.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, e o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. No caso dos autos, não há qualquer desproporção entre a gravidade da falha da operadora e o valor da indenização arbitrada. Pelo contrário, a falha foi grave, resultou em danos patrimoniais e extrapatrimoniais significativos, e o valor arbitrado é proporcional à extensão desses danos.

Registro, ainda, que a recorrente não apresentou qualquer critério objetivo que justificasse a redução do valor arbitrado. Limitou-se a alegar genericamente que o valor seria excessivo, sem indicar qual seria o montante adequado ou quais critérios deveriam ser utilizados para sua fixação. Essa alegação genérica não é suficiente para justificar a reforma da sentença quanto ao quantum indenizatório.

Por fim, a recorrente sustenta que teria cumprido integralmente a tutela de urgência deferida em primeiro grau, que determinava o restabelecimento da linha telefônica do autor no prazo de vinte e quatro horas, razão pela qual seria indevida a aplicação da multa cominatória arbitrada. Alega que a portabilidade foi concluída em 18 de fevereiro de 2023, e que a linha estava ativa em seu sistema desde então, não havendo qualquer irregularidade no cumprimento da decisão judicial.

Essa questão, conforme corretamente apontado nas contrarrazões apresentadas pelo apelado, deverá ser oportunamente analisada na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que será possível apurar, com base em elementos concretos,
se houve efetivo cumprimento tempestivo da decisão judicial e, em caso negativo, qual o montante da multa cominatória a ser efetivamente aplicado
.

Analisadas todas as questões suscitadas pela recorrente, tanto em caráter preliminar quanto no mérito, concluo que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida. O Juízo de Origem analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentou adequadamente sua decisão e proferiu sentença em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios que regem as relações de consumo.

A portabilidade fraudulenta da linha telefônica do autor, permitida pela falha de segurança da operadora VIVO, que não adotou as providências necessárias após ser comunicada pelo titular de que não havia solicitado o procedimento, configura defeito grave na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da operadora pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos materiais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estão amplamente comprovados nos autos e decorrem diretamente da falha da operadora, que permitiu que terceiros assumissem o controle da linha telefônica do autor e aplicassem golpe financeiro utilizando sua identidade digital. Os danos morais também estão configurados, pois a situação ultrapassou em muito o mero aborrecimento cotidiano, causando transtornos significativos ao autor, violando seus direitos da personalidade e abalando sua reputação profissional.

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a extensão dos danos causados e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. A condenação solidária das operadoras VIVO e TIM está fundamentada no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, que reconhecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de serviços.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais, MAJORO a verba sucumbencial em desfavor da parte apelante em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026